Tribunal: TJDFT
Processo: 0713172-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora de milhas aéreas. Expedição de ofício para bancos. Não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios aos programas de fidelidade de companhias aéreas e instituições financeiras para verificar a existência de milhas e recursos em nome dos executados.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de penhora de milhas aéreas como meio de satisfação do crédito exequendo; e (ii) examinar a viabilidade de expedição de ofícios a contas inacessíveis pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud).
III. Razões de decidir
3. As milhas acumuladas em programas de fidelidade possuem caráter personalíssimo e intransferível, por sua natureza jurídica e pela inexistência de previsão contratual que permita sua cessão ou conversão direta em pecúnia por terceiros. Assim, tais créditos não se apresentam como bens penhoráveis, uma vez que sua utilização para satisfação de obrigações judiciais depende de condições e limitações impostas pelas empresas administradoras, configurando medida juridicamente inviável e desprovida de efetividade prática.
4. A expedição de ofícios a instituições financeiras para localizar valores fora do alcance do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) é incabível, pois este já constitui ferramenta eficaz e abrangente para o rastreamento de ativos. Compete ao credor adotar diligências para identificar bens penhoráveis, não sendo justificável transferir ao magistrado a responsabilidade de localizar o patrimônio do devedor sem a demonstração do esgotamento dos meios disponíveis ou indícios concretos da existência de ativos ocultos.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 789, 797, 833, 835, 139.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0713762-02.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 26/06/2025; TJDFT, 0730725-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j.10/12/2024.